Tribunal: TJSP
Processo: 1500561-11.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminares – Inépcia da denúncia – Peça acusatória que descreveu satisfatoriamente os fatos imputados aos réus e permitiu o exercício da ampla defesa – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Indeferimento motivado da produção de prova – Inviabilidade da demonstração da pretensão por meio da prova pericial – Prova meramente protelatória a não configurar o cerceamento

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminares – Inépcia da denúncia – Peça acusatória que descreveu satisfatoriamente os fatos imputados aos réus e permitiu o exercício da ampla defesa – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Indeferimento motivado da produção de prova – Inviabilidade da demonstração da pretensão por meio da prova pericial – Prova meramente protelatória a não configurar o cerceamento de defesa – Sentença condenatória bem fundamentada, afastando as teses da defensa – O mero inconformismo com o conteúdo decisório não implica sua nulidade – Preliminares rejeitadas – Mérito – Crime de racha com resultado morte, Direção de veículo automotor sem habilitação e crime de falso testemunho – Réus Vinícius e Antônio detidos logo após causarem acidente de trânsito com duas vítimas fatais, quando em disputa automobilística não autorizada na via pública – Consistentes depoimentos das testemunhas quanto ao excesso de velocidade na via pública – Laudos periciais insuficientes a demonstrar, com precisão, a velocidade empregada pelos dois veículos – Hipótese que não basta a afastar a conduta delituosa – Negativas dos acusados isoladas do contexto probatório – Acusado Vinícius não habilitado para direção de veículo automotor – Afirmação falsa no distrito policial por parte do acusado Kaio, a fim de afastar a responsabilidade penal dos corréus – Provas suficientes às condenações – Possibilidade do reconhecimento do concurso formal de infrações em detrimento do concurso material – Penas ajustadas – Recurso de apelação do acusado Kaio desprovido e recursos dos corréus Antonio e Vinicius parcialmente providos.